Tribunal: TJES
Processo: 5010131-88.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010131-88.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

APELADO: MERCEDES ANGELI SCHMIDEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA NO PLANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM EXPRESSÃO ECONÔMICA DIRETA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
DA EDP DESPROVIDOS E EMBARGOS DA UNIMED E DA AUTORA
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que determinou a permanência da autora em plano de saúde coletivo empresarial, mediante pagamento das contraprestações, além de majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada ilegitimidade passiva da empresa estipulante e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998;
(ii) estabelecer se houve contradição quanto ao afastamento do Tema 989 do STJ;
(iii) verificar a correta base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em demanda cujo provimento principal consiste em obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à ilegitimidade da empresa estipulante, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo sua legitimidade em razão de sua participação na avença.

A discussão acerca da incidência do CDC, da Lei nº 9.656/1998 e da competência da Justiça Estadual foi devidamente apreciada, inexistindo contradição ou omissão.

O distinguishing realizado em relação ao Tema 989 do STJ mostra-se válido, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de hipervulnerabilidade da beneficiária idosa.

Assiste razão, contudo, aos embargantes quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois a condenação se limita à manutenção do plano de saúde, obrigação de fazer sem expressão econômica direta.

Nessa hipótese, os honorários devem incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, sendo possível a revisão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovidos. Embargos de declaração de Unimed Nacional – Cooperativa Central e da autora providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa as teses suscitadas pelas partes.

Em condenação consistente em obrigação de fazer sem expressão econômica direta, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais pode ser revista em embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaracao de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A e CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaracao de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e MERCEDES ANGELI SCHMIDEL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº5010131-88.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
S/EMBARGADOS
:
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, MERCEDES ANGELI SCHMIDEL e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
(Id 15504688),
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
(Id 15511818) e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(Id 15527739), contra o v. acórdão de Id 15341377 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos e manteve sentença que determinou a permanência da autora no plano de saúde coletivo empresarial, mediante pagamento da contraprestação, e majorou os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id 15504688,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao manter a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação, uma vez que esta se refere a uma obrigação de fazer (manutenção do plano de saúde), sem valor econômico aferível, de modo que o correto seria a fixação sobre o valor atribuído à causa.

O mesmo alega
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
em suas razões de Id 15511818.

Por sua vez,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta em seu recurso (Id 15527739) que o acórdão foi omisso acerca da sua ilegitimidade (na qualidade de mera estipulante), do art.1º, da Lei nº9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, bem como contraditório com relação ao
distinguishing
do Tema 989 e o reconhecimento da competência da Justiça Comum Estadual.

Pois bem. Sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não há que se falar em omissão acerca dos argumentos relativos à alegada ilegitimidade da EDP, pois o acórdão incluiu tópico específico tratando da questão e consignou expressamente que
“
considerando que a pessoa jurídica estipulante busca, em tese, defender os interesses dos usuários, o Código Civil dispõe, em seu artigo 436, que tanto o estipulante quanto o terceiro beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação, o que já denota a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da lide, vez que integrante da avença e é responsável, não apenas pela parte financeira, mas por informar à operadora quem integra a lista de titulares e beneficiários do plano contratado, podendo exigir seu cumprimento”.

Tal conclusão, por si só, já afasta a relevância da discussão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº9.656/1998 à concessionária de energia, vez que suficiente para justificar a sua inclusão no polo passivo e sua responsabilidade.

Ademais, é de se salientar que a menção ao art.30, §3º, da Lei nº9.656/1998 diz respeito especificamente à possibilidade de manutenção do plano de saúde, ou seja, ponto de discussão diverso, de modo que não há que se falar também em contradição nesse tocante.

Outrossim, o
distinguishing
realizado para afastar a aplicação da regra geral estabelecida na tese do Tema 989 do STJ revela-se perfeitamente válido, posto que baseado no fato de tratar-se a autora de pessoa idosa, considerada hipervulnerável, conforme explicitado no
decisum.

Também não se observa vício com relação à alegação de incompetência absoluta desta Justiça Estadual, posto que a questão foi devidamente enfrentada em tópico específico.

Percebe-se, assim, que a recorrente
EDP
pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de teses jurídicas diversas, que lhe favoreceriam, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Por fim, com relação ao equívoco relativo à manutenção do “valor da condenação” como base de cálculo dos honorários advocatícios, tem-se que assiste razão aos embargantes, sendo certo, ainda, que a
“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22).

Isso posto, considerando que a obrigação imposta às requeridas se limitou à manutenção do plano de saúde da autora, mediante pagamento, por esta, das contraprestações mensais, inexiste condenação com expressão econômica direta, de modo que os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa (art.85, CPC), que, após retificação pelo juízo a quo, foi definido em R$24.454,44 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
, com efeitos infringentes para
REFORMAR, EM PARTE
, o acórdão de Id 15341377, apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da causa (R$24.454,44).

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
, com efeitos infringentes para
REFORMAR, EM PARTE
, o acórdão de Id 15341377, apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da causa (R$24.454,44).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.